Tribunal: TJSP
Processo: 2205298-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pleito de fornecimento dos equipamentos "Sensor GuardianSensor 3 MMT 7020C1" e do "Transmissor Guardian Link 3" à paciente portadora de Diabetes Mellitus I.
R. decisão agravada que indeferiu a concessão da tutela provisória.
Proferida r. Sentença – Recurso prejudicado - Inteligência do art. 932, III c.c. art. 1.011, I, ambos do CPC/2015.
AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pleito de fornecimento dos equipamentos "Sensor GuardianSensor 3 MMT 7020C1" e do "Transmissor Guardian Link 3" à paciente portadora de Diabetes Mellitus I.
R. decisão agravada que indeferiu a concessão da tutela provisória.
Proferida r. Sentença – Recurso prejudicado - Inteligência do art. 932, III c.c. art. 1.011, I, ambos do CPC/2015.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.